Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712380-83.2021.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A ementa do v. Acórdão de ID: 55685074 foi disponibilizada no Dje em 15/02/2024, conforme certidão cartorária (ID: 55767221) e considera-se publicada no dia útil subsequente. Os embargos declaratórios do réu FABIO (ID: 56092714) foram registrados no Pje dia 22/02/2024, às 20h45. A Procuradoria de Justiça oficiou pela rejeição dos embargos de declaração, considerando a ausência de omissão, ambiguidade, obscuridade e/ou contradição (ID: 56633411). O art. 619 do CPP dispõe: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Com efeito, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração porque manifestamente INTEMPESTIVOS. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem os autos à origem. Brasília, 4 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador